Tribunal: STF
Processo: ARE 1370915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃOCÍVEL EM AÇÃO COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/CCOBRANÇA. PRETENSÃO DE REAJUSTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO NÚCLEO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE FORTALEZA. APLICAÇÃO DOS VALORES DA TABELAVENCIMENTAL DA LEI N. 9.780/2011 DE FORMA PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA MÁXIMA PREVISTA NA LEI ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. STF. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIOATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. INCIDÊNCIA DASÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO DE APELAÇÃODESPROVIDO.



    1- Cinge-se a controvérsia a aferir se os professores aposentados e pensionistas do Núcleo de Atividades Específicas da Educação da rede municipal de ensino de Fortaleza possuem direito ao reajuste de seus benefícios previdenciários com base em cálculo que obedeça à proporção entre as cargas horárias nas quais se aposentaram (240 horas mensais) e as tabelas vencimentais previstas na Lei n. 9.780/2011, bem como todos os valores atrasados desde o início dos efeitos financeiros da referida Lei.



    2- no ano de 2011 os professores do Município de Fortaleza tiveram dois aumentos: a) o primeiro, concedido pela Lei n. 9.757/2011 no percentual de 6,47%, retroativo a janeiro de 2011; b) o outro, pela Lei n. 9.780/2011, que publicou novas tabelas salariais, com valores retroativos a 13 de abril de 2011.



    3- Em decorrência da Lei Federal n. 11.738/08 (Lei Federal do Piso - art. 2º, §1º) e da lei local, houve redução da jornada máxima da carreira e fixação do vencimento inicial em valor acima do piso nacional.



    4- O reajuste postulado na ação coletiva proposta pelo Sindicato apelante não encontra suporte legal, de modo que o seu reconhecimento pelo Poder Judiciário equivaleria a atuar como legislador positivo, em ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    5- Ao defender que o cálculo dos benefícios percebidos pelos inativos seja realizado a partir de uma proporção entre a nova tabela vencimental dos servidores ativos e a carga horária antiga, exercida pelos postulantes quando ainda em serviço, pretende-se, em última análise, obter reajuste não previsto em lei com base no princípio da isonomia, o que esbarra na vedação da Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Precedentes do STF.



    6- Não se extrai da narrativa exposta pelos recorrentes ofensa aos dispositivos constitucionais indicados no apelo (artigo 5º, XXXVI, artigo 37, caput e XV, e art. 60, § 4º, IV, todos da CF/88), que ficam desde já prequestionados.



    7- Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados em20% sobre o valor já arbitrado a esse título na sentença. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; 37, inciso XV, e 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente